Tribunal: TJDFT
Processo: 0736254-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0736254-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA AGRAVADO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por BRASAL COMBUSTIVEIS LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória n. 0708178-36.2021.8.07.0018, proposta pelo ora agravante em desfavor de INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL – PROCON, indeferiu a tutela provisória de urgência, consistente em suspender a exigibilidade da multa que lhe fora aplicada e, consequentemente, impedir que o réu/agravado inscreva a empresa autora/agravante na dívida ativa, sob pena de multa diária. Em suas razões recursais (ID 31459689), a agravante afirma, em suma, restarem cumpridos os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC. Aduz que “a probabilidade do direito está demonstrada através dos documentos juntados aos presentes autos, bem como a partir da narrativa apresentada.” Acrescenta que a possibilidade de inscrição do débito em dívida ativa configura o necessário perigo de dano, haja vista os prejuízos daí decorrentes, notadamente a sua restrição econômica. Sustenta a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor da multa aplicada nas hipóteses de inobservância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, assevera inexistir qualquer prejuízo à parte credora, na medida em que garantiu o crédito perseguido por meio de apólice de seguro. Com base nessas argumentações, requer o deferimento da tutela recursal, para que a decisão objurgada seja suspensa. No mérito, pugna pelo provimento do recurso “para que a decisão originária seja reformada, sendo deferido o pedido liminar de tutela de urgência até o efetivo trânsito em julgado da presente ação.” É o relatório. DECIDO. Recurso tempestivo. Preparo regular. Compulsando os autos de origem (PJe 0708178-36.2021.8.07.0018), verifica-se que foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Assim, entendo que houve perda superveniente do interesse de agir neste agravo, uma vez que com o julgamento de mérito da ação principal, caso seja seu interesse, a parte autora deve interpor o devido recurso contra a sentença. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o agravo, com fundamento no art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 12 de maio de 2022